Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. CLÁUSULA DE RISCO. DISTRATO. RESSARCIMENTO DE VALORES. TERMO INICIAL DA INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas para reformar a sentença que, em ação envolvendo contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público adquirido em licitação, rejeitou o pedido de ressarcimento das parcelas pagas pela autora após distrato, mas fixou como termo final das obrigações contratuais a data do protocolo do pedido de distrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a ré responde pela impossibilidade de imissão na posse do imóvel diante de ocupação por terceiro e eventual inconsistência das informações editalícias; (iii) determinar o termo inicial da inexigibilidade das obrigações contratuais após o distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, centrada na interpretação de cláusulas editalícias e na verificação de fatos comprováveis por documentos, tornando desnecessária a produção de prova oral.
4. Os licitantes vinculam-se às regras do edital, incumbindo-lhes diligenciar previamente quanto às condições do imóvel, inclusive mediante vistoria in loco. O edital informou que o imóvel estava abandonado, circunstância confirmada por laudo de vistoria contemporâneo ao certame, inexistindo prova de ocupação efetiva à época da licitação.
5. A ocupação por terceiro revelou-se precária, sem respaldo em autorização válida da empresa proprietária e por apresentação de declaração formalmente inapropriada à comprovação de posse, sendo inapta a caracterizar descumprimento contratual pela empresa pública ré. A autora chegou a exercer atos possessórios sobre o imóvel, o que afasta a alegação de impossibilidade de imissão na posse. A motivação do distrato decorre preponderantemente da inadimplência da autora, e não de falha informacional da ré quanto à situação do imóvel.
6. Não se configura hipótese de exceção do contrato não cumprido, pois não houve inadimplemento da TERRACAP quanto às obrigações contratuais, muito menos enriquecimento sem causa por parte da empresa, haja vista que as prestações pagas estavam previstas contratualmente.
7. O distrato, como resilição bilateral, somente produz efeitos após a concordância de ambas as partes, não sendo suficiente o mero protocolo do pedido.
8. A fixação do termo final das obrigações na data da baixa registral mostra-se excessiva e desarrazoada, por depender de providências burocráticas que não podem onerar indefinidamente a parte contratante, além de revelar em ato de natureza meramente declaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente. 2. A cláusula editalícia que atribui ao licitante o risco sobre as condições do imóvel afasta a responsabilidade da Administração quando comprovada a veracidade das informações prestadas e a precariedade da ocupação por terceiros. 3. A inexigibilidade das obrigações contratuais em caso de distrato ocorre a partir da aquiescência formal da Administração, e não do protocolo do pedido nem da baixa registral.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 476.